Tribunal: STF
Processo: ARE 1338159
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ESCRIVÃO DE PAZ. NOMEAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPREV ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.935/1994 DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO, POR ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA, DO VÍNCULO COM A PREVIDÊNCIA ESTADUAL E DO RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES. APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APÓS A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. JULGAMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO AI N. 666.716/SC, INTERPOSTO PELO IPREV CONTRA A CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO DENEGATÓRIA DO MANDADO DE SEGURANÇA TRÂNSITA EM JULGADO. ANULAÇÃO DA APOSENTADORIA PRETENDIDA PELA AUTARQUIA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA SATISFEITOS ATÉ A DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, NA ADI N. 4.641/SC, DECLAROU A PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 95 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA RESGUARDAR O DIREITO ADQUIRIDO PELOS SERVIDORES EXTRAJUDICIAIS AOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 733/STF AO CASO. DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. ORDEM CONCEDIDA.
    A decisão monocrática da Suprema Corte, que denegou o mandado de segurança, proferida no AI n. 666.716/SC, não pode servir de fundamento para anular aposentadoria, sobretudo porque o Plenário do próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 4.641/SC, declarou parcialmente inconstitucional o art. 95, da Lei Complementar Estadual n. 412/2008, que garantia a obtenção de benefícios da previdência social especial, no que se refere aos cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados), mas resguardou o direito adquirido dos segurados e seus dependentes que até a data da publicação da ata de julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade, já recebiam benefícios ou já haviam cumprido os requisitos para a sua obtenção pelo regime próprio de previdência estadual” (pág. 1 do documento eletrônico 12).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 5°, XXXVI, 40, caput, e 236, caput, da mesma Carta. Alegou-se, em suma, que o serventuário da Justiça não faz jus à aposentadoria pelo regime próprio de previdência, dado que está submetido ao Regime Geral de Previdência Social.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.641/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar 412/2008 do Estado de Santa Catarina, por incluir como segurados obrigatórios de seu Regime Próprio de Previdência Social os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários. 
    Na ocasião, esta Corte modulou os efeitos da decisão, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do referido julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que o impetrante preencheu os requisitos para a aposentadoria pelo regime próprio de previdência estadual e cumpriu as condições estabelecidas na modulação de efeitos fixada na ADI 4.641/SC.
    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ADMINISTRATIVO. NOTÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. OPÇÃO. LEI 8.935/1994. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 95 DA LC 412/2008. ADI 4.641/SC. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
    1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator.
    2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos embargos como agravo interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
    3. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    5. As ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    6. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    7. No julgamento da ADI 4.641/CS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, o Plenário desta CORTE declarou a inconstitucionalidade do artigo 95 da LC 415/2008, entretanto modulou os efeitos para assegurar o direito adquirido “dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio de previdência estadual ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los”.
    8. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE 861.823-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF.
    1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade material do art. 95 da LC nº 412/2008, do Estado de Santa Catarina, assentando que servidores de cartórios extrajudiciais não se enquadram no conceito de servidores públicos efetivos, o que afasta o vínculo ao Regime Próprio de Previdência Social (ADI 4.641, Rel. Min. Teori Zavascki).
    2. A verificação do cumprimento de requisitos para a concessão de aposentadoria deve ser realizada pela Administração Pública, não cabendo tal análise nesse momento processual (Súmula 279/STF).
    3. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada em relação ao mantimento do vínculo da ora agravada ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, e não foi atacado no recurso extraordinário (Súmula 283/STF)” (ARE 1.198.291-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator